Tribunal: CARF
Processo: 10120.731118/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.731118/2013-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.971 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
CARAMURU ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
Os gastos com transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa, ainda que para a formação de lotes de exportação, não se enquadram
no conceito de insumo, por serem posteriores ao processo produtivo. Também,
conforme jurisprudência dominante do STJ (REsp no 1.745.345/RJ), não
podem ser considerados como fretes do Inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003, por não se constituírem em operação de venda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario, Alexandre Freitas Costa, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte
contra o Acórdão no 3401-006.120, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção
de Julgamento do CARF sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.731118/2013-01
Fl. 3415
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.971 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.731118/2013-01

FRETE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
FORMAÇÃO
DE
LOTE
PARA
EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A transferência de produto acabado a estabelecimento filial para formação de lote de
exportação, ainda que se efetive a exportação, não corresponde juridicamente à própria
venda, ou exportação, não gerando o direito ao crédito em relação à contribuição.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento, o contribuinte defende
que há o direito ao crédito sobre os gastos com fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa, para a formação de lotes de exportação, com base no Inciso IX do
art. 3o da Lei no 10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art.
15, I, da mesma lei), pois possuiriam “natureza de despesas na operação de venda”.
A PGFN apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento, a divergência é patente, na própria ementa do
Acórdão no 9303-007.286, de 15/08/2018, da BUNGE ALIMENTOS, estando também bem
caracterizada no Acórdão no 9303-011.411, de 15/04/2021, da mesma CARAMURU
ALIMENTOS.
Assim, preenchidos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial do contribuinte.
No mérito, está em discussão o direito ao crédito sobre os gastos com fretes de
produtos acabados entre estabelecimentos da empresa, para a formação de lotes de exportação,
assim caracterizados no Recurso Voluntário:
2.3. Das despesas com fretes entre estabelecimentos da Recorrente:
2.3.1. Neste particular, foram glosados os créditos apropriados pela Recorrente,
decorrentes de fretes entre estabelecimentos a ela pertencentes, relativamente às notas
fiscais emitidas com os CFOP's 6.501 (remessa de produção do estabelecimento, com
fim específico de exportação) e CFOP's 6.502 (remessa de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros, com fim específico de exportação).
(...)
2.3.14. Além do mais, no caso dos autos existe uma particularidade assaz importante,
qual seja, as transferências entre estabelecimentos da pessoa jurídica tiveram por
escopo o armazenamento das mercadorias com destino certo à exportação, ou seja, já
negociadas (formação de lote). É o que se constata dos Contratos de Exportação e
respectivos Memorandos de Exportação que a Recorrente colaciona por amostragem
(Doc Comprobatórios 0001 a 0029).
2.3.15. Como é cediço, as vendas de produtos para o exterior são realizadas em grande
quantidade, de sorte que para viabilizar tais operações a empresa necessariamente
precisa fazer várias remessas para depósitos em outro estabelecimento, este próximo
ao local do embarque, para formação do lote objeto da negociação.
(...)
Fl. 3416
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.971 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.731118/2013-01

2.3.22. No caso da Recorrente ... esta é a única maneira de realizar suas exportações,
eis que o seu estabelecimento industrial está situado no Centro-Oeste, bem distante do
local de embarque dos produtos para o exterior, especialmente do porto de Santos, no
Estado de São Paulo.
2.3.23. Antes de chegar aquele porto os produtos (farelo de soja, por exemplo) são
transportados por via rodoviária ou aquaviária, desde as fábricas de Itumbiara e São
Simão, no Estado de Goiás, até as localidades de Pederneiras ou Anhembi, em
território paulista, onde a Recorrente mantém estabelecimentos filiais, a partir dos
quais eles são transportados até o porto de Santos pela via ferroviária.
2.3.24. Essa logística é implementada por questões de ordem geográfica, sobre a qual
a Recorrente não tem controle. (grifou-se).
No Voto Condutor do Acórdão recorrido, o direito ao crédito não foi
reconhecido nos seguintes termos:
(a) Despesas de frete entre estabelecimentos da empresa, relacionados à formação de
lote de exportação (1)
Assim, a transferência a estabelecimento filial para a “formação de lote”, ainda que se
efetive a exportação, não corresponde juridicamente à própria venda, ou exportação.
(...)
... a “formação de lotes de exportação” é etapa que antecede uma possível (mas, ainda
não efetivada) exportação, e não envolve nem compra nem venda, mas mero acúmulo
de mercadorias para venda futura (a menos que se demonstre documentalmente o
oposto, o que não ocorre no presente processo). Não vemos, assim, como possa se
amoldar a situação ao disposto no art. IX do art. 3o da lei de regência, que trata de frete
na operação de “venda”, visto que “venda” não houve, nesta operação de transferência
para “formação de lotes de exportação”. (grifou-se).
Veja-se que, no título desta matéria, há uma Nota de Rodapé (1) na qual está
consignado que foram “Transcritos apenas os entendimentos que prevaleceram na decisão sobre
o tema. Deixou-se de transcrever o entendimento vencido, que pode ser consultado na íntegra, no
processo paradigma”.
O Acórdão recorrido seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se
o decidido no Acórdão no 3401-006.115, de 13/04/2019 (Processo no 10120.720057/2014-20),
paradigma ao qual ele foi vinculado – também objeto de Recurso Especial do contribuinte, já
admitido, mas ainda não sorteado.
No Acórdão paradigma do Lote de repetitivos, esta matéria foi a única
analisada no Voto Vencedor, do ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan, que teve negativa de
provimento.
Aqui, como naquele Processo do Acórdão paradigma do Lote, foram juntados
ao Recurso Voluntário diversos “Contratos e Memorandos de Exportação” (fls. 355 a 2.408),
mediante os quais contribuinte procura comprovar que as mercadorias transportadas tinham
“destino certo à exportação”, ou seja, “já negociadas”.
Em todos os Processos do Lote de repetitivos o julgamento, foi, incialmente,
convertido em diligência, por razões diversas, como, aqui, na Resolução no 3301-000.853 (fls.
3.261 a 3.266), na qual a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara determinou que este Processo fosse
“redistribuído” para outra Turma do CARF (a que proferiu o Acórdão recorrido):
Fl. 3417
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.971 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.731118/2013-01

Entretanto, diante da petição de fls. 3.216 a 3.219 do processo paradigma
(10120.720057/2014-20), apresentada pela recorrente, abrangendo os demais
processos com recursos repetitivos, verifica-se que já existe processo vinculado a este,
por conexão, em trâmite pela 1a Turma Ordinária da Quarta Câmara desta 3a Seção
deste CARF, de no 10120.725254/2015-16.
Assim, diante deste fato, deve ser este processo redistribuído, por conexão, para a
Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara desta Terceira Seção. (grifou-se).
Compulsando aos autos daquele Processo no 10120.725254/2015-16, vê-se que
se trata de um Auto de Infração lavrado em decorrência da análise de diversos PER/DCOMP,
que vieram a formar outro Lote de repetitivos.
Lá, na Resolução no 3401-001.192 (fls. 8.376 a 8.393), à vista dos inúmeros
“Contratos e Memorandos de Exportação” anexados (fls. 4.856 a 8.373), o julgamento foi
convertido em diligência, para a Unidade de Origem:
(a) Verificar se os novos documentos juntados pela Recorrente evidenciam que a
pactuação das vendas efetuadas ao exterior ocorrera antes ou após as saídas do seu
estabelecimento agroindustrial para a formação de lote de exportação no porto de
Santos;(grifou-se).
No Relatório de Diligência (fls. 8.427), a Fiscalização da DRF/Goiânia
consignou que:
1) Os documentos juntados pela recorrente NÃO evidenciam que a pactuação das
vendas efetuadas ao exterior ocorrera antes das saídas de seus estabelecimentos
agroindustriais para a formação de lote de exportação, pois a recorrente não é parte
nos contratos internacionais de venda de produtos agrícolas apresentados em língua
estrangeira (inglês) e, portanto, tais documentos não militam em seu favor no que
tange a vincular a exportação de seus produtos a vendas efetuadas por terceiros.
Ressalte-se que a Caramuru Alimentos S/A é apenas mencionada nestes contratos,
mas não intervém neles por si (sequer os firma). (grifou-se).
À vista destas informações, ainda que contestadas pelo contribuinte em sua
Manifestação ao Relatório de Diligência (fls. 8.434 a 8.441), a 1a Turma da 4a Câmara da 3a
Seção do CARF proferiu o Acórdão no 3401-006.135, na mesma Sessão do aqui recorrido, e em
tudo igual a ele, sendo que, da mesma forma, no Voto Vencedor, o Conselheiro Rosaldo
consigna que “a transferência a estabelecimento filial para a “formação de lote”, ainda que se
efetive a exportação, não corresponde juridicamente à própria venda, ou exportação”.
Aquele Acórdão no 3401-006.135 também foi objeto de Recurso Especial do
contribuinte, ao qual foi dado provimento, no Acórdão no 9303-011.411, de 15/04/2021, por
qualidade, de relatoria da ilustre Conselheira Vanessa Marini Cecconello – justamente o
paradigma aqui trazido pelo contribuinte para a demonstração da divergência, no qual se
reconheceu o direito ao crédito tanto pelo Inciso II (insumos), como pelo Inciso IX (frete na
operação de venda) do art. 3o da Lei no 10.833/2003, citando jurisprudência antiga desta 3a
Turma da CSRF (Acórdãos no 9303-004.318, de 15/09/2016, e no 9303-009.680, de 16/10/2019),
do tempo em que o ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas ainda votava desta forma.
Mas, em decisão mais recente, julgando Recurso Especial do mesmo
contribuinte contra Acórdão em tudo idêntico ao aqui em análise (no 3401-006.057, da mesma
Sessão de 23/04/2019, só que de outro Lote de repetitivos), esta Turma julgou de forma diversa –
Acórdão no 9303-013.064, de 11/04/2022, de relatoria do ilustre Conselheiro Jorge Olmiro Lock
Freire:
Fl. 3418
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.971 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.731118/2013-01

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
FRETE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
FORMAÇÃO
DE
LOTE
PARA
EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A transferência de produto acabado a estabelecimento filial para “formação de lote” de
exportação, ainda que se efetive a exportação, não corresponde juridicamente à
própria venda, ou exportação, não gerando o direito ao crédito em relação à
contribuição. (grifou-se).
O Acórdão recorrido, como já dito, teve como Redator do Voto Vencedor,
nesta matéria, o Conselheiro Rosaldo Trevisan, que foi também Redator, agora nesta 3a Turma
da CSRF, de diversos Acórdãos em Processos de outras indústrias, a exemplo do no 9303-
013.833, de 16/03/2023, com base na jurisprudência consolidada do STJ a respeito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não
há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos. (grifou-se).
No conceito de insumo (Inciso II, do art. 3o da Lei no 10.833/2003), não se
enquadram estes gastos, pois são posteriores ao processo produtivo e, expressamente, não estão
dentre as “exceções justificadas” do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, que interpretou a
decisão vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR:
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO
OU DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
(grifou-se)
Se o produto já está pronto e acabado para a venda, efetivamente, não se trata
de serviço utilizado como insumo "na produção ou fabricação de bens ou produtos” destinados à
venda.
Quanto à possibilidade de enquadramento no Inciso IX do mesmo artigo 3o da
Lei no 10.833/2003 (frete na operação de venda), também aplicável à Contribuição para o
PIS/Pasep, conforme art. 15, II, da mesma lei, alega-se que estes fretes seriam parte da “operação
Fl. 3419
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.971 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.731118/2013-01

de venda”, mas a jurisprudência dominante do STJ (tão dominante que as decisões passaram a
ser monocráticas) é no sentido diametralmente oposto, interpretando que o “O frete devido em
razão em razão das operações de transportes de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa, por não se caracterizar uma operação de venda, não gera direito ao
creditamento”, conforme REsp no 1.745.345/RJ:
Trata-se de Recurso Especial, interposto ... contra acórdão do Tribunal Regional Federal
da 2a Região, assim ementado:
(...)
No mais, verifico que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se reconhece
o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda, à luz da legislação federal de regência.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. DESPESAS DE FRETE. TRANSFERÊNCIA
INTERNA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
EMPRESA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONCLUSÕES FÁTICOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
(...)
2. Em casos que tais, esta Corte já definiu que as despesas de frete somente geram
crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se
reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências
internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no
REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do
TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.763.878/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
1o/03/2019).

"TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEIS NoS 10.637/02 E 10.833/03. REGIME DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
DE
FRETE
RELACIONADAS
A
TRANSFERÊNCIAS
INTERNAS
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito ao creditamento na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos
termos das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, decorre da utilização de insumo que se
incorpora ao produto final, e desde que vinculado ao desempenho da atividade
empresarial.
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda. Precedentes.
(...)
4. Agravo regimental desprovido" (STJ, AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO),
PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2015).
Fl. 3420
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.971 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.731118/2013-01

"TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
DESPESAS DE FRETE RELACIONADAS À TRANSFERÊNCIA INTERNA DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Controverte-se sobre a possibilidade de utilização das despesas de frete, relacionadas
à transferência de mercadorias entre estabelecimentos componentes da mesma empresa,
como crédito dedutível na apuração da base de cálculo das contribuições à Cofins e ao
PIS, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
(...)
3. O direito ao crédito decorre da utilização de insumo que esteja vinculado ao
desempenho da atividade empresarial. As despesas de frete somente geram crédito
quando relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam suportadas
pelo contribuinte vendedor.
4. Inexiste, portanto, direito ao creditamento de despesas concernentes às operações de
transferência interna das mercadorias entre estabelecimentos de uma única sociedade
empresarial.
5. Recurso Especial não provido" (STJ, REsp 1.147.902/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2010).

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PIS E COFINS. LEIS 10.637/2002 E
10.833/2003. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
1. Consoante decidiu esta Turma, "as despesas de frete somente geram crédito quando
relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam suportadas pelo
contribuinte vendedor". Precedente.
2. O frete devido em razão das operações de transportes de produtos acabados entre
estabelecimento da mesma empresa, por não caracterizar uma operação de venda,
não gera direito ao creditamento.
(...) 4. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no REsp 1.335.014/CE, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/02/2013).

Destarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento dominante desta
Corte, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula 568 desta Corte, in
verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Por fim, quanto ao suscitado dissenso jurisprudencial, incide o óbice da Súmula 83/STJ,
que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ, conheço
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, nego-lhe provimento.
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora (grifou-se).

À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira
Fl. 3421
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.971 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.731118/2013-01

Fl. 3422
DF CARF MF
Original